Tribunal: TJPA
Processo: 0003963-82.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003963-82.2011.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO TEODORO SOBRINHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E REGISTROS PÚBLICOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO NOME CONSTANTE NO ASSENTO DE ÓBITO. ART. 109 DA LEI Nº 6.015/73. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA, SEGURA E INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ANTERIOR DE REGISTRO EXTEMPORÂNEO FORMULADO PELO PRÓPRIO RECORRENTE COM UTILIZAÇÃO DO NOME IMPUGNADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS REGISTROS PÚBLICOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de retificação de registro de óbito ajuizada com fundamento no art. 109 da Lei nº 6.015/73, por meio da qual o autor pretendia a alteração do nome constante no assento de óbito de “Raimunda Maria de Jesus” para “Raimunda Maroca Tenório” ou “Raimunda Maroca Teodoro”, sob alegação de erro registral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é apto a demonstrar, de forma segura e inequívoca, erro no registro civil de óbito, autorizando a retificação pretendida nos termos do art. 109 da Lei de Registros Públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A retificação de registro civil exige demonstração robusta, segura e incontroversa do erro alegado, em razão da presunção de veracidade e fé pública inerentes aos registros públicos.

4.

Embora o apelante sustente que a certidão de casamento comprovaria que a falecida utilizava o nome “Raimunda Maroca Teodoro”, as diligências realizadas nos autos não localizaram documentos civis, eleitorais, fiscais ou de identificação aptos a confirmar, de forma inequívoca, que “Raimunda Maria de Jesus” e “Raimunda Maroca Teodoro” seriam a mesma pessoa.

5.

A juntada integral dos autos do procedimento de registro extemporâneo de óbito nº 0002298-71.2000.8.14.0028 revelou que o próprio recorrente, à época do pedido originário de registro de óbito, qualificou a falecida como “Raimunda Maria de Jesus”, informação igualmente constante da declaração de óbito apresentada no referido procedimento.

6.

A circunstância evidencia que o nome atualmente impugnado decorreu de informação prestada pelo próprio requerente, afastando a alegação de erro cartorário isolado e enfraquecendo substancialmente a tese recursal.

7.

Ausente prova cabal do alegado erro material, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, em observância à segurança jurídica e à estabilidade dos registros públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A retificação de registro civil, nos termos do art. 109 da Lei nº 6.015/73, exige prova robusta, segura e inequívoca do erro alegado.
2. A ausência de elementos documentais suficientes para comprovar a identidade entre os nomes indicados impede a alteração do assento registral.
3. O fato de o próprio requerente ter informado anteriormente o nome constante do registro impugnado constitui elemento relevante para afastar a alegação de erro cartorário.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/73, art. 109.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
17ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
02 a 11 de junho

de 2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação,
nos
termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Pela relatoria anterior, recurso
conhecido
e
recebido
nos seus efeitos legais (ID 23852511).

Passo a relatar
.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTONIO TEODORO SOBRINHO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Retificação de Registro de Óbito, ajuizada com fundamento no art. 109 da Lei nº 6.015/73.

A
sentença
recorrida, lançada sob id 18841662, consignou que a parte autora pretendia a retificação do assento de óbito de sua cônjuge, uma vez que no registro constou o nome “RAIMUNDA MARIA DE JESUS”, quando sustentava ser o correto “RAIMUNDA MAROCA TENÓRIO” ou “RAIMUNDA MAROCA TEODORO”. O magistrado de origem destacou que foram realizadas diligências, inclusive audiência de justificação e expedição de ofícios a órgãos públicos e cartórios eleitorais, sem que houvesse comprovação segura da identidade da falecida, concluindo pela insuficiência probatória para autorizar a retificação pretendida, julgando improcedente o pedido.

Em suas
razões recursais
de id 18841663, o apelante sustenta
que
a sentença merece reforma porque extinguiu o feito sob fundamento de insuficiência de provas, embora houvesse nos autos documentação apta a comprovar a identidade da falecida;
que
a certidão de casamento juntada aos autos demonstra que sua ex-cônjuge utilizava o nome “RAIMUNDA MOROCA TEODORO”;
que
teria ocorrido equívoco no registro de óbito, no qual constou “RAIMUNDA MARIA DE JESUS”; e
que
estão presentes os requisitos do art. 109 da Lei nº 6.015/73, razão pela qual requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, asseverando que a prova produzida é insuficiente para demonstrar, de forma inequívoca, que “RAIMUNDA MARIA DE JESUS” e “RAIMUNDA MAROCA TEODORO” seriam a mesma pessoa, ressaltando a ausência de registros civis e documentais aptos a corroborar a pretensão autoral.

Posteriormente, esta Relatoria determinou diligência para juntada integral dos autos do procedimento de registro de óbito extemporâneo nº 0002298-71.2000.8.14.0028, reputado relevante ao deslinde da controvérsia.

Com a juntada dos referidos documentos, verificou-se que o pedido originário de registro extemporâneo de óbito, formulado no ano 2000, foi ajuizado pelo próprio recorrente em nome de “RAIMUNDA MARIA DE JESUS”, constando expressamente tal qualificação na petição inicial e na declaração de óbito apresentada à época.

É o relatório

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da possibilidade de retificação do assento de óbito da falecida, a fim de substituir o nome constante no registro civil — “RAIMUNDA MARIA DE JESUS” — para “RAIMUNDA MAROCA TEODORO”, sob alegação de erro no assento registral.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do
art. 109 da Lei nº 6.015/73
, admite-se a retificação de registro civil quando demonstrado, de forma segura, inequívoca e suficientemente comprovada, o erro constante do assentamento:

Art. 109.

Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias
.

A retificação de registro civil exige prova robusta, segura e incontestável, justamente em razão da presunção de veracidade e fé pública dos registros públicos.

No caso concreto, a sentença recorrida reconheceu a inexistência de prova cabal apta a demonstrar que a pessoa registrada no assento de óbito como “RAIMUNDA MARIA DE JESUS” seria efetivamente “RAIMUNDA MAROCA TEODORO”, entendimento que se revela juridicamente correto diante do acervo probatório produzido.

Conforme se extrai dos autos, foram realizadas diversas diligências pelo juízo de origem, inclusive audiência de justificação e expedição de ofícios à Receita Federal, Secretaria de Segurança Pública e cartórios eleitorais, objetivando localizar registros documentais em nome da pessoa apontada como correta pelo autor. Todavia, as respostas foram negativas, inexistindo documentos oficiais contemporâneos aptos a comprovar a alegada divergência nominativa.

O apelante sustenta que a certidão de casamento seria suficiente para comprovar o alegado erro registral. Entretanto, a documentação constante dos autos não conduz, de forma inequívoca, à conclusão pretendida.

Ao contrário, a documentação posteriormente acostada aos autos, especialmente oriunda do procedimento de registro extemporâneo de óbito nº 0002298-71.2000.8.14.0028, evidencia circunstância relevante que enfraquece substancialmente a tese recursal.

Verifica-se que o próprio recorrente, no pedido originário de registro extemporâneo formulado no ano de 2000, qualificou a falecida como “RAIMUNDA MARIA DE JESUS”, exatamente o mesmo nome que passou a constar do assento de óbito cuja retificação agora pretende.

Além disso, a declaração de óbito juntada naquele procedimento igualmente identifica a falecida como “RAIMUNDA MARIA DE JESUS”.

Tal circunstância possui elevada relevância probatória, pois demonstra que o nome atualmente impugnado não decorreu de erro cartorário isolado ou unilateral, mas sim de informação levada ao registro pelo próprio requerente à época da lavratura extemporânea do óbito.

De outro lado, embora a certidão de casamento indique o nome “Raimunda Maroca”, o conjunto probatório não permite afirmar, com o grau de certeza exigido pela Lei de Registros Públicos, que ambos os nomes se referem à mesma pessoa, sobretudo diante da ausência de outros documentos civis, eleitorais, fiscais ou de identificação que corroborassem a alegação autoral.

Também merece destaque o fato de que o Ministério Público, tanto em primeiro quanto em segundo grau, manifestou-se pela insuficiência probatória, ressaltando a inexistência de elementos seguros para autorizar a modificação pretendida.

Em demandas dessa natureza, a flexibilização excessiva da exigência probatória comprometeria a segurança jurídica dos registros públicos, cuja função é justamente conferir autenticidade, estabilidade e publicidade aos atos da vida civil.

Assim, à míngua de prova robusta e incontroversa do alegado erro material, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 11/06/2026